Tribunal: TJSP
Processo: 0010715-79.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Falsa identidade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010715-79.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante GRE
EDUARDO FLEITAS BORGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010715-79.2014.8.26.0562 -Voto no 2075
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0010715-79.2014.8.26.0562 – 5a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SANTOS
2a CÂMARA CRIMINAL
APELANTE: GRE EDUARDO FLEITAS BORGES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 2075
GRE
EDUARDO
FLEITAS
BORGES foi processado e condenado como incurso no artigo 307 do
Código Penal, ao cumprimento de dez diárias mínimas, nos termos da r.
sentença de fls. 220/221, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa
para pleitear a absolvição ante a atipicidade da conduta (fls. 237/241).

Contrarrazões de fls. 244/249.
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 256/260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010715-79.2014.8.26.0562 -Voto no 2075
3
Em 07 de agosto de 2020, foi
prolatado o V. Acórdão de fls. 263/267, no qual, por V.U., negou-se
provimento ao recurso Defensório, de modo que foi confirmada a
condenação.
O Juízo “a quo”, informou erro
material no aresto, uma vez que constou o nome incorreto do apelante
(fls. 270).
Em
retificação,
passe-se
à
reanálise do feito.
É o relatório.
As
razões
recursais
não
convencem do desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos
autos autorizam, plenamente, a condenação do apelante.
Segundo consta, no dia 18 de
março de 2014, no período vespertino, na Rua Governador Pedro de
Toledo, Bairro Boqueirão, na cidade e comarca de Santos, GRE
EDUARDO FLEITAS BORGES, atribuiu-se falsa identidade para obter
vantagem em proveito próprio.
A materialidade consta do boletim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010715-79.2014.8.26.0562 -Voto no 2075
4
de ocorrência de fls. 11/13.
O apelante não foi localizado na
fase inquisitória.
Regularmente
citado,
teve
a
revelia decretada às fls. 220, circunstância que não o favorece, porque
revela desinteresse para com o deslinde do feito.
A testemunha Cristiane, escrivã de
polícia, ouvida em Juízo às fls. 220, deu conta de que no momento da
lavratura do termo circunstanciado, o apelante assumiu falsamente a
identidade de Pocho Laseseve Freitas Borges e, como havia mandado de
prisão contra Pocho, foi encaminhado à carceragem do 5o distrito
policial.
A
verdadeira
identidade
do
recorrente somente foi descoberta por legitimação, cujas cópias estão às
fls. 06/08.
Diante desse contexto probatório,
no qual o apelante se fez passar por outra pessoa no momento da
lavratura do termo circunstanciado, atribuindo-se falsa identidade,
incabível reconhecer a tese Defensória de atipicidade da conduta ao
invocar a autodefesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010715-79.2014.8.26.0562 -Voto no 2075
5
Isto
porque
é
pacífico
nos
Tribunais Superiores o entendimento da tipicidade da conduta
perpetrada por Gre Eduardo.
Vide, nesse sentido:
EMENTA
CONSTITUCIONAL.
PENAL.
CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO
307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE
FALSA
INDENTIDADE
PERANTE
AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE
AUTODEFESA. ARTIGO 5o, INCISO LXIII,
DA
CONSTITUIÇÃO.
MATÉRIA
COM
REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO
SENTIDO
DA
IMPOSSIBILIDADE.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA
CONFIGURADA. O princípio constitucional
da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88)
não
alcança
aquele
que
atribui
falsa
identidade perante autoridade policial com o
intento de ocultar maus antecedentes, sendo,
portanto, típica a conduta praticada pelo
agente (art. 307 do CP). O tema possui
densidade constitucional e extrapola os limites
subjetivos das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010715-79.2014.8.26.0562 -Voto no 2075
6
(RE 640139 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2011,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198
DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011
EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101,
n. 916, 2012, p. 668-674 RTJ VOL-00233-01
PP-00311).
Súmula
522
do
E.
Superior
Tribunal de Justiça:

“A conduta de atribuir-se falsa identidade
perante autoridade policial é típica, ainda que
em situação de alegada autodefesa.”
Igualmente afastada a tese de que
o apelante não causou qualquer dano a outrem, bem como não perpetrou
ofensa ao objeto jurídico tutelado por tal norma penal, no caso a fé
pública.
Desta forma porque o crime em
tela é formal, eis que se consuma no momento da afirmação falsa a
respeito de fato juridicamente relevante, independentemente da
potencialidade lesiva do falso ou da subsequente descoberta do ilícito.
Assim, nada do que alegou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010715-79.2014.8.26.0562 -Voto no 2075
7
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na
denúncia.
A pena, por fim, foi estabelecida
dentro dos critérios mínimos legais e não merece nenhum reparo.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, mantida a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR